Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-19.2015.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000345-19.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO VITOR SOUZA SILVA - CPF: 011.849.861-42 (APELANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIROS – IBAMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL – ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE .

É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4o, da Constituição da República. Competência declinada. (Agravo de Instrumento No 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANO VITOR DE SOUZA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poxoréu/MT que julgou improcedente o pedido, declarando fraude à execução e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios no feito em apenso. Outrossim, condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razoes recursais, afirma ser possuir de um terreno com área edificada, desde o dia 09.01.2012, localizada na rua 06, quadra 01, no 19, no Loteamento Mossoró, com área de 250 (duzentos e cinquenta metros quadrados), desde e que em fevereiro de 2015 foi surpreendido pelo cumprimento de um mandado judicial de penhora que recai sobre o imóvel, objeto da execução fiscal movida pela parte embargada ora recorrida, em face de Jailton Costa Xavier.

Sustenta que: Jailton, através de procuração datada de 07.08.2000 vendeu o imóvel para Paulo Lopes que, em 13.01.2004 vendeu para Maria Madalena, negocio que foi realizado por que não havia demanda sobre o dem. Em Seguida, teria ela vendido o imóvel para o recorrente, pelo valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), tendo questionado a vendedora se havia demanda, ônus ou até mesmo penhora sobre a matrícula, sendo informado que nada constava e estaria livre para negociação.

Afirma que o bem imóvel objeto dos embargos foi vendido através de procuração à Paulo, em 07.08.2000, antes da citação do executado, contrariando os argumentos de fraude à execução e que usaram a procuração com poderes especiais para que o comprador transferisse o imóvel quando lhe conviesse, pois não estava com condições de arcar com despesas oriundas da transferência.

Assevera, outrossim, que não devia ter sido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, vez que é beneficiário da justiça gratuita, além de ser assalariado com mínimo legal e não poder arcar com tais custas.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para afastar a penhora que recaiu sobre o imóvel e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20%, pelo trabalho adicional realizado no recurso.

Foram apresentada as contrarrazões recursais, remissivas à contestação e à sentença de improcedência – id. 1873900.

O parecer de lavra da douta Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, é pela declaração de incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e remessa à Justiça Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANO VITOR DE SOUZA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poxoréu/MT que julgou improcedente o pedido, declarando fraude à execução e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios no feito em apenso. Outrossim, condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Extrai-se dos autos que o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, ajuizou ação de execução fiscal, visando receber crédito não-tributário de responsabilidade de JAILTON COSTA XAVIER, oriundo de multa por infração ambiental aplicada através do auto de n. 232563/A, que deu origem a CDA 51960000916.

Com efeito, a Lei no 5.010/66 antes da mudança legislativa trazida pela Lei 13.043/2014, preconizava:

(...) Art. 15 - Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas;

In casu
, o executivo fiscal foi distribuído antes da revogação do aludido texto legal, de maneira que se mostra correta sua tramitação na justiça comum ante a inexistência de Vara Federal na comarca de Poxoréu/MT.

No entanto, interposto o recurso, devem os autos serem direcionados ao Tribunal Regional Federal, já que a competência da Justiça Estadual, nas causas que envolvem a União, esgota-se na Primeira Instância.

Veja-se:

Artigo 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4° - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz e primeiro grau.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IBAMA – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna. (Apelação / Reexame Necessário 141171/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 11/02/2014)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. IBAMA. EXECUÇÃO FISCAL. É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4o, da Constituição da República. Competência declinada. (Agravo de Instrumento No 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014).

Assim, esta Corte é absolutamente incompetente para julgar o aludido recurso, uma vez que, a competência para analisá-lo não é deste Tribunal de Justiça e sim, do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Com essas considerações, reconheço a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANO VITOR DE SOUZA SILVA
; de consequência, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4o, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com baixa na distribuição perante este Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020